Tribunal: TJMT
Processo: 1020524-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020524-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), ROSINETE MARIA DE CAMPOS - CPF: 029.187.871-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), CLINICORP SERVICOS S.A - CNPJ: 26.831.833/0001-98 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - CPF: 468.887.561-49 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), PATRICIA CASAGRANDE CABECA - CPF: 200.642.938-82 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para limitar descontos em folha a 30% dos rendimentos da agravante, em razão de alegado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, com o objetivo de limitar os descontos em folha e preservar o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A ausência de análise prévia pelos credores do plano de pagamento e de realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC inviabiliza o deferimento da liminar pretendida.

5. Não há comprovação de comprometimento do mínimo existencial ou de violação ao limite legal de descontos em folha, de modo que a controvérsia deve ser examinada com maior aprofundamento no curso do processo.

6. Jurisprudência consolidada aponta que a análise do pedido de limitação de descontos deve observar o devido processo legal, incluindo a etapa de conciliação com os credores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A tutela de urgência para limitar descontos em folha em ações de superendividamento deve observar a análise prévia do plano de pagamento pelos credores e a realização da audiência de conciliação, sendo prematuro deferir liminar antes dessas etapas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 102234761.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por ROSINETE MARIA DE CAMPOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC no 1004573-21.2024.8.11.0041 - (Superendividamento) movida em desfavor de BANCO CSF S/A e Outro (s), indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inconformada com a r. decisum, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na ação de origem.

A agravante sustenta que as prestações atualmente descontadas, dos vencimentos, comprometem cerca de 100% de seus vencimentos, conforme os contracheques em anexo. Tal circunstância coloca em risco inclusive sua dignidade. Assim, resta claro a fragilidade da autora que encontra-se extremamente endividada, buscando o reestabelecimento de sua dignidade financeira.

Aduz que ‘não se trata de uma retenção qualquer de valores, mas sim, de uma retenção que corresponde à verba alimentar da parte autora, essencial para sua subsistência. A toda evidência, no momento presente não está preservado o mínimo existencial da parte autora, assim reconhecido como o necessário a que se viva uma vida minimamente digna, atendendo-se ao menos as necessidades mais básicas de alimentação, moradia e saúde.’.

Afirma ser pacífico o entendimento no sentido de que, a fim de se evitar o superendividamento, não se pode admitir descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos ganhos do servidor; nesse sentido é o teor das Súmulas 200 e 295 deste Colendo Tribunal de Justiça.

Acrescenta que restou também o perigo de dano, na medida em que os descontos em percentual elevado sobre os vencimentos do autor podem prejudicar o mínimo existencial à subsistência digna da pessoa humana. Por fim, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a dívida deverá ser paga em sua integralidade, com todos os seus encargos.

Requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, uma vez que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, para que os valores descontados sejam imediatamente limitados em 30% de sua renda mensal; no mérito, o conhecimento do presente recurso, pois se encontra presente os requisitos de admissibilidade formais e materiais, quais sejam, tempestividade e cabimento que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência para que os valores descontados sejam

imediatamente limitados em 30% de sua renda mensal, eis que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 230060678)

Contrarrazões. (id’s. 231995184; 232798191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por ROSINETE MARIA DE CAMPOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC no 1004573-21.2024.8.11.0041 - (Superendividamento) movida em desfavor de BANCO CSF S/A e Outro (s), indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.”. (id. 229172155)

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% de sua renda mensal.

Assim, apesar das argumentações da agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida; pois, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação, in limine, dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.” (TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025